Tribunal: TJSP
Processo: 1012529-52.2015.8.26.0602
Classe: Embargos de Declaração Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Claudio Godoy
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-01
Data de publicação: 2020-09-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000711628
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1012529-52.2015.8.26.0602/50000, da Comarca de Sorocaba, em que são embargantes
ROGÉRIO CANCISSU BURANI e MARIA CLÁUDIA DA SILVA DINIZ BURANI,
é embargado BARÃO DE IGUATEMI RESIDENCIAL CLUB SPE LTDA.
ACORDAM, em 1a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: "Rejeitaram os embargos. V. U.", de conformidade
com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores RUI
CASCALDI (Presidente sem voto), AUGUSTO REZENDE E JOSÉ EDUARDO
MARCONDES MACHADO.
São Paulo, 1o de setembro de 2020.
CLAUDIO GODOY
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
Processo n. 1012529-52.2015.8.26.0602/50000
Comarca: Sorocaba
Embargantes: ROGÉRIO CANCISSU BURANI E MARIA CLÁUDIA
DA SILVA DINIZ BURANI
Embargada: SCAPOL NEGÓCIOS IMOBILIÁRIOS LTDA.
Interessados: BARÃO DE IGUATEMI RESIDENCIAL CLUB SPE E
FRAMING CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA.
Juiz: Dr. Márcio Ferraz Nunes
Voto n. 22.043

Embargos de declaração. Compromisso de compra
e venda. Atraso na entrega. Alegação de omissão na
apreciação das teses atinentes à responsabilização da corré
Scapol.
Vício
inocorrido.
Questão
expressamente
examinada.
Prequestionamento.
Distinção
entre
fundamento jurídico e fundamento legal. Desnecessidade de
explícita alusão a dispositivos de lei. Embargos rejeitados.
Cuida-se
de
embargos
declaratórios
opostos contra o acórdão de fls. 662/669, que não conheceu do recurso
interposto pela corré Barão de Iguatemi e deu parcial provimento ao
recurso interposto pelos autores. Sustentam eles que omisso o decisum no
que toca à responsabilidade da corré Scapol pela solvência do devedor,
bem assim quanto à natureza coligada dos contratos de permuta e de
compra e venda dos imóveis. Aduzem que havida omissão, ainda, na
apreciação de artigos de lei colacionados na irresignação (arts. 389, 402,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
421, 422, 475, 884 e 885 do CC; arts. 1o, 3o, 4o e 11 do CPC), portanto
cumprindo-se requisito de prequestionamento, visando salvaguardar direito
de eventual interposição de recurso especial e extraordinário.

É o relatório.
Não há, na decisão embargada, omissão,
contradição ou obscuridade a suprir, a rigor revelando-se real
inconformismo, o que, porém, é sabido, não se presta a dar suporte à
espécie recursal de que ora se cuida.
Em primeiro lugar, o acórdão foi expresso
e exaustivo ao apreciar a natureza jurídica do contrato de permuta firmado
entre os autores e a corré Scapol. Conforme lá se assentou:
“Por isso não se pode dizer que a Scapol se
tenha obrigado a ela própria entregar imóveis a construir e em certo
prazo aos autores. Quem a isto se obrigou perante os autores foi a
construtora, com quem eles pactuaram compromisso, direta e
pessoalmente, após o negócio com a Scapol, exaurido com a quitação
havida, de um lado a ele entregue imóvel dos autores e mediante o que
eles pactuaram compromisso com quitação do preço perante a
incorporadora” (fls. 666, último parágrafo). Quer dizer, tendo sido
expressamente afastada a possibilidade de imputação da responsabilidade à
corré Scapol pelo quanto descumprido pela incorporadora.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Depois,
quanto
à
necessidade
de
prequestionamento, não há omissão que resulte da ausência de menção a
dispositivos legais.
A propósito, é preciso não confundir
fundamento jurídico com fundamento legal. Impõe-se, ao julgado, que
emita juízo de valor sobre os fatos e a tese sustentada pela parte. Por outra,
impõe-se-lhe a qualificação jurídica que o caso de fato mereça. Mas não, o
que é algo diverso, a explícita alusão a dispositivos de lei.
O prequestionamento, com efeito, já
decidiu o Superior Tribunal de Justiça, “pressupõe debate e decisão
prévios pelo colegiado, ou seja, emissão de juízo sobre o tema” (EDcl no
AgRg no REsp. n. 1.172.919/PE).
Com efeito, o acórdão embargado atende a
esta exigência. Repita-se, sem que lhe seja exigível expressa referência a
preceitos de lei.
Neste
sentido,
vale
dizer,
pela
desnecessidade daquela remissão, ver: STJ, AgRg 572.737/RS,
365.079/SP, EDcl no Resp. 688.698/PR, EDcl no REsp. 855.181/SC;
TJSP, EDcl 992.07.061429-5/5, 992.05.086671-0/5 e 990.09.297427-0/5.
Evidente,
então,
que
infringentes
os

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
embargos, destarte impondo-se sua rejeição.
Ante o exposto, REJEITAM-SE os
embargos declaratórios opostos.
CLAUDIO GODOY
relator